Tribunal: STF
Processo: ADI 6460
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelos Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Rede sustentabilidade, Partido Verde, e Cidadania Nacional, em face da Medida Provisória 979, de 9 de junho de 2020, a qual “dispõe sobre a designação de dirigentes pro tempore para as instituições federais de ensino durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”. 
    O texto impugnado tem o seguinte conteúdo:
    Art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre a designação de:
    I - reitor e vice-reitor pro tempore para universidades federais; e
    II – reitor pro tempore para institutos federais e para o Colégio Pedro II.
    § 1º As hipóteses previstas no caput se aplicam no caso de término de mandato dos atuais dirigentes durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
    § 2º O disposto nesta Medida Provisória não se aplica às instituições federais de ensino cujo processo de consulta à comunidade acadêmica para a escolha dos dirigentes tenha sido concluído antes da suspensão das aulas presenciais.
    Art. 2º Não haverá processo de consulta à comunidade, escolar ou acadêmica, ou formação de lista tríplice para a escolha de dirigentes das instituições federais de ensino durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 2020.
    Art. 3º O Ministro de Estado da Educação designará reitor e, quando cabível, vice-reitor pro tempore para exercício:
    I - durante o período da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da covid-19, de que trata a Lei nº 13.979, de 2020.; e
    II - pelo período subsequente necessário para realizar a consulta à comunidade, escolar ou acadêmica, até a nomeação dos novos dirigentes pelo Presidente da República.
    Art. 4º Na hipótese prevista no art. 3º, o reitor da instituição federal de ensino designará os dirigentes dos campi e os diretores de unidades pro tempore.
    Os Partidos Requerentes sustentam, em síntese, que a norma impugnada constituiria flagrante violação ao princípio da autonomia universitária (art. 207, CF), pois “a pretexto de regular situação excepcional no contexto da pandemia de COVID-19, a MP n. 979/2020 abre hipótese de interferência direta em órgãos constitucionalmente autônomos, como é o caso das Universidades e Institutos Federais.”
    Alegam também que houve violação ao princípio constitucional da gestão da democrática (art. 206, VI, da CF), pois retirou a participação de professores e estudantes do processo de escolha de seus dirigentes.
    Aduzem, ainda, que o texto impugnado violaria frontalmente o princípio da proporcionalidade, afirmando que “ainda que se admita como necessária a adoção de mecanismos excepcionais para a continuidade das atividades nas instituições federais de ensino no atual cenário de pandemia, a providência imposta unilateralmente pelo Governo Federal revela-se manifestamente exacerbada para os fins que supostamente busca atingir”.
    Por fim, requerem a concessão de medida cautelar, em caráter liminar e ad referendum do Tribunal Pleno, “para determinar a suspensão imediata dos efeitos dos dispositivos impugnados”.
    É o relatório.
    A ação está destituída das condições necessárias ao seu prosseguimento, pois o conteúdo do ato impugnado foi expressamente revogado pela Medida Provisória 981/2020, a seguir transcrita:
    “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, da Constituição Federal adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
    Art. 1º Fica revogada a Medida Provisória nº 979, de 9 de junho de 2020.
    Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
    Brasília, 12 de junho de 2020”
    A jurisdição constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais (ADI 709, Rel. Min. PAULO BROSSARD, DJ de 20/6/1994, ADI 3.885, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 28/6/2013; ADI 2.971 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 13/2/2015; ADI 5159, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/2/2016; e ADI 3.408 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 15/2/2017), sob pena de transformação da jurisdição constitucional em instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas (ADI 649-5/RN, Pleno, Rel. Min. PAULO BROSSARD, DJ de 23/9/1994; AD 870/DF QO, Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 20/8/1993). Nas hipóteses de revogação do ato impugnado, antes do julgamento final da ação, ocorrerá a prejudicialidade da mesma, por perda do objeto, (ADI QO 748-3/RS, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 15/102006).
    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente